Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015000-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RICARDO BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 042.061.321-86 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CHESLEY RODRIGUES AGRA - CPF: 024.539.339-06 (AGRAVADO), ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA - CPF: 806.067.419-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. ECONOMIA PROCESSUAL. PREVENÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual, determinando a reunião dos processos e a realização dos atos processuais nos autos da ação de rescisão contratual, em razão do estágio processual já avançado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a reunião das ações de execução e rescisão contratual, quando ambas envolvem o mesmo ato jurídico, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2o, I, e 3o, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
(STJ, AgInt no AgInt no CC 176677 / SP)

4.

A decisão de origem corretamente reconheceu a conexão entre as ações, com base no fato de que ambas tratam do mesmo contrato de compra e venda de imóvel, sendo necessária a reunião dos processos para garantir a celeridade e evitar decisões contraditórias, especialmente acerca da multa requerida pelo inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reunião de ações conexas, como no caso da execução de título extrajudicial e ação de rescisão contratual, é medida que visa evitar decisões contraditórias e promover a eficiência processual. 2. A execução não deve ser descolada da ação de rescisão, uma vez que ambas tratam do mesmo ato jurídico e têm impacto direto entre si."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 55, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no CC 175.187/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO BORTOLUZZI PIZZOLATO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT, que nos autos da
“ação de execução por quantia certa”
(Proc. no 1000100-23.2025.8.11.0084), ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados CHESLEY RODRIGUES AGRA e ISAMELIA DE SOUZA RODRIGUES AGRA, reconheceu a continência da execução com a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, determinando “
a reunião do processos, devendo os atos processuais serem realizados nos autos de no 1000603-78.2024.8.11.0084, ante o estágio processual que já se encontra.”
(cf. Id. no 184395608- autos de origem).

No presente recurso, o agravante sustenta que o contrato firmado constitui título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, III, do CPC; que a cláusula penal é líquida, certa e exigível em razão do inadimplemento contratual já materializado; e que a execução da multa independe do julgamento da ação de rescisão, que versa sobre obrigações diversas.

Aponta que os autos da execução estão instruídos com documentos comprobatórios do inadimplemento, especialmente a não baixa do usufruto e a manutenção do litígio com a Família Uncini, circunstâncias que autorizam, de per se, a cobrança da penalidade contratual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado
“a imediata apreciação da admissibilidade da petição inicial da ação executiva de origem (Processo no 1000100-23.2025.8.11.0084), examinando a possibilidade de seu regular processamento, independentemente da tramitação da ação de conhecimento conexa”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 285654357).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 286984866).

Devidamente intimado, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central, que deve ser devidamente enfrentada neste recurso, refere-se à conexão entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual, ambas originadas do mesmo ato jurídico, qual seja, o contrato de compra e venda do imóvel rural denominado "
Fazenda Vale do Bruno
", registrado sob a matrícula no 2.126 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Apiacás/MT (cf. id. no 183482280 - origem).

Na origem, foi reconhecida a conexão com a ação de rescisão contratual de no 1000603-78.2024.8.11.0084, sob a justificativa de que ambos os processos envolvem a mesma relação jurídica, motivo pelo qual foi determinado a reunião dos processos e a realização dos atos processuais no âmbito da ação de rescisão contratual, considerando o estágio processual já alcançado naquele feito.

O agravante, por sua vez, sustenta que a execução deve seguir seu curso independentemente da ação de rescisão, alegando que as ações tratam de matérias distintas e que a execução do título extrajudicial não deve ser impactada pela tramitação da ação de rescisão.

O recurso não merece prosperar.

De início, com base nas razões expostas nos embargos de declaração de Id. 289614378, reconheço a inexistência de litispendência, tornando prejudicado o exame dos referidos aclaratórios.

No mérito, conforme corretamente pontuado na decisão recorrida, o agravante ajuizou a ação de rescisão contratual sob o no 1000603-78.2024.8.11.0084, em 03/07/2024, com fundamento no mesmo contrato que embasou a execução de origem, sendo as partes idênticas em ambos os feitos.

É cediço que a reunião de ações conexas tem por objetivo assegurar a celeridade processual e evitar decisões conflitantes, especialmente quando o pedido e a causa de pedir estão intrinsecamente ligados.

No caso em questão, a decisão que determinou a reunião dos processos não se configurou como um simples expediente processual, mas sim como uma medida imprescindível para garantir a análise coordenada e eficaz de ambas as demandas. Tal providência foi essencial, uma vez que a rescisão contratual, se eventualmente declarada, pode ter repercussões diretas e imediatas sobre a execução de origem, tornando necessário que ambas as ações sejam tratadas de forma conjunta para evitar contradições e para que os efeitos de uma decisão sejam integralmente compatíveis com os da outra.

A conexão entre as ações é tão evidente que a própria multa imposta na execução foi requerida anteriormente na petição inicial da ação de rescisão contratual. Esse pedido, inclusive, foi retirado pelo agravante e imediatamente executado na demanda de origem, fato que reforça a necessidade da reunião dos processos, a fim de garantir a coerência e a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, ao insistir em descolar as ações, o agravante desconsidera o fato evidente de que a eventual desconstituição do contrato de compra e venda, que é o objeto da ação de rescisão, poderá impactar diretamente a execução do título extrajudicial. Isso se deve especialmente ao fato de que a culpa pelo inadimplemento do contrato, que constitui o cerne da controvérsia, é justamente um dos fundamentos que gera a multa executada, sendo essa uma das principais questões discutidas pelas partes no feito conexo.

Logo, atrai-se o disposto no Art. 55, § 2o, I, do Código de Processo Civil, que prevê a reunião por conexão a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO EM OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA ENVOLVENDO ATO DE TRIBUNAL. CORTE PROLATORA DA DECISÃO. SÚMULA 41/STJ.

1. Em dezembro de 2018, a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Tema 988, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1696369 e REsp 1704520, conferiu interpretação extensiva ao art. 1.015 do CPC/2015, pacificando o entendimento de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, mesmo em hipóteses que não estejam expressamente previstas na norma de referência. Para tanto, exige-se a presença de situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação.

2. Com efeito, a Corte Especial sufragou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Todavia, houve a seguinte modulação dos efeitos do julgamento: "Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão" (acórdão publicado no DJe de 19/12/2018).

3. Malgrado, no caso concreto, em vista da mencionada modulação de efeitos, admita-se a discussão ventilada em sede de mandado de segurança, a Corte local, em decisão devidamente motivada, efetivamente enfrentou o mérito da questão suscitada, assentando que "o processo de execução foi protocolizado por primeiro no Juízo Paulista, como demonstrado no decisum, razão por que foi considerado prevento", e também que "
é possível constatar que a ação de conhecimento está relacionada com o mesmo ato jurídico que embasa a ação executória, porquanto na ação de conhecimento os recorrentes pretendem a suspensão da eficácia executiva e a desconstituição do contrato firmado entre as partes, contrato este que embasa a ação de execução
". Nessa linha de intelecção, invocando o art. 55, § 2o, I, do CPC (dispõe que reputam-se conexas ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir, aplicando-se o disposto no caput à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico), perfilhou o entendimento de haver conexão.

4. A decisão monocrática recorrida não conheceu do recurso, pois, como incontroverso, não houve impugnação ao fundamento do acórdão recorrido acerca da incidência do art. 55, § 2°, I, do CPC. Isso porque é "Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012)" (AgInt no RMS 58.202/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

5. Como segundo fundamento autônomo, as recorrentes, em petição incidental, vindicam, admitindo a regular tramitação no Juízo paulista (onde sempre tramitou o feito executivo), tutela provisória para suspender o processo de execução, ficando evidente a perda do objeto do mandado de segurança. Isso porque fica nítido que pretendem a concessão de provimento jurisdicional para sustar e, por fim, anular atos do processo de execução emanados do Juízo paulista (em afronta à inteligência da Súmula 41/STJ, já que buscam, no âmbito de mandado de segurança, que o Tribunal de Justiça de origem, por via transversa, examine ato de outro tribunal).

6. Agravo interno não provido, com esclarecimentos.

(AgInt no RMS n. 58.510/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. PROCESSOS EXTINTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 235/STJ. CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014).

2. De fato, "o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

3. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula n. 235/STJ).

4. Ainda que se admita, como em alguns precedentes do STJ, que inexiste conexão entre ações de busca e apreensão e revisional envolvendo o mesmo contrato, no caso presente, está configurado o risco de decisões conflitantes, o que, inclusive, ocorreu, no momento em que o Juízo da ação de conhecimento determinou o sobrestamento das medidas executivas que tramitam em outros órgãos jurisdicionais, de modo a caracterizar o conflito positivo de competência (art. 66, I e III, do CPC/2015).

5. "A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual)" (REsp n. 1.255.498/CE, Relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

6. Nos termos do art. 55, caput, e §§ 2o, I, e 3o, do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra que se aplica à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Deve-se também reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

7. Com efeito, havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada" (AgInt no CC n. 175.187/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021).

8. Nesses casos, "As decisões conflitantes proferidas são fatores suficientes a determinar a reunião das ações, porquanto os juízes, quando proferem decisões inconciliáveis, firmam as suas competências, fazendo exsurgir a conexão e a necessidade de reunião num só juízo, caracterizando o conflito de competência" (CC n. 57.558/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/9/2007, DJe de 3/3/2008).

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Portanto, a decisão de origem que determinou a reunião dos processos está plenamente alinhada aos princípios da economia processual, celeridade e eficiência, visando também à prevenção de decisões contraditórias, em total consonância com os princípios fundamentais estabelecidos no Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025